Tribunal: TJES
Processo: 5007921-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Usucapião Extraordinária; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007921-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AGUINALDO VIEIRA e outros

AGRAVADO: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE USUCAPIÃO
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA REJEITAR A BENESSE – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. O benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, que permite àqueles que não tem condições de litigar em razão da necessidade de pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007921-23.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: AGUINALDO VIEIRA E MARIA JERUSA ARAUJO VIEIRA

AGRAVADO: AGENCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
AGUINALDO VIEIRA E MARIA JERUSA ARAUJO VIEIRA
contra

a r. decisão inserida no ID 24357168 dos autos originários, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari que, nos autos da
ação de usucapião
ajuizada em face de
AG
E
NCIA MARÍTIMA UNIVERSAL LTDA
, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita.

Nas razões apresentadas no ID 5526100, os agravantes sustentam, em síntese, que (i) não possuem condições de arcarem com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, conforme afirmado na declaração de hipossuficiência; (ii) a única renda familiar vem da aposentadoria de
AGUINALDO
, no importe de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais); (iii) são pessoas humildes e de poucas letras, sendo ela do lar e ele aposentado - que eventualmente realiza a prática de apicultura para aumentar a renda da família, apesar da idade avançada; (iv) possuem um filho dependente químico (usuário de drogas), o qual auxiliam nos cuidados e custos para fins de tratamento.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. No mérito, requerer a confirmação da concessão da gratuidade.

O pedido liminar foi
deferido
na decisão constante no ID 5566233.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Analisando os autos, verifico que os agravantes requereram os benefícios da assistência judiciária gratuita na petição inicial do processo originário e juntaram declaração de hipossuficiência financeira, em observância aos preceitos do artigo 98 e seguintes do CPC/15.

Ao receber a exordial, o magistrado singular determinou a intimação da parte autora para que comprovassem a alegada hipossuficiência ou promovessem o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Devidamente intimados, os agravantes alegaram basicamente os mesmos argumentos apresentados na peça recursal e juntaram o extrato de aposentadoria de
AGUINALDO
, no valor de R$ 3.779,77 (três mil, setecentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos), sem os descontos legais.

Na sequência, o magistrado singular indeferiu a gratuidade nos seguintes termos:

“Registra-se que as partes autoras manejaram outras ações de usucapião relativas a outros imóveis, que tramitam nas Varas Cíveis e Comerciais do Juízo de Guarapari, Comarca da Capital.

Somente nesta 2ª Vara Cível e Comercial há 4 (quatro) ações, incluindo a presente.

Nesta ação as partes autoras se qualificam como apicultor e do lar, enquanto em outra ação são qualificadas como autônomas.

Intimadas para comprovação dos pressupostos para deferimento da gratuidade postulada, somente vieram aos autos informações relativas ao requerente
AGUINALDO VIEIRA,
tendo sido juntados comprovantes de situação cadastral junto a Receita Federal do Brasil e histórico de crédito de aposentadoria, documentos esses que são insuficientes à comprovação da ausência de condições financeiras para adimplemento dos ônus processuais.

Além de ter sido evidenciada uma renda mensal líquida de quase R$ 4.000,00 (quatro mil reais) proveniente de aposentadoria, nada foi mencionado a respeito das demais fontes de renda do referido autor, como aquela advinda da atividade apicultura, que inclusive é praticada sobre os imóveis usucapiendos, como declarado na petição inicial.

As partes requerentes não cuidaram de comprovar a necessidade do deferimento da gratuidade, havendo elementos nos autos que evidenciam outra fonte de renda e, portanto, a possibilidade de adimplirem os ônus processuais.

Houve clara determinação de apresentação de extratos de contas bancárias, que poderiam evidenciar eventual indisponibilidade de recursos financeiros, não tendo as partes juntado esses documentos.

Pelo exposto,
INDEFIRO
o pleito relativo à gratuidade da justiça.”

Em que pese a ausência de juntada de extratos bancários e serem os recorrentes autores de outras ações de usucapião entendo que, de fato, os agravantes não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

Em exame, vislumbro que os agravantes são idosos e casados, entre si, sendo o cônjuge varão aposentado perante o INSS e o cônjuge virago do lar, sendo certo que o valor auferido pelo casal evidencia a necessidade da concessão da gratuidade.

Ademais, o mero ajuizamento das ações de usucapião em virtude de serem possuidores de os imóveis que pretendem usucapir, não possui o condão de alterar a conclusão supra, posto que nem mesmo a propriedade de imóvel é fator preponderante para o indeferimento da benesse. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL - GRATUIDADE JUDICIÁRIA - PROPRIEDADE DE IMÓVEL OBJETO DE IPTU - HIPOSSUFICIÊNCIA - REEXAME DA CONDIÇÃO DE NECESSITADO - SÚMULA 7/STJ 1. A orientação pacífica deste Superior Tribunal de Justiça é de que a assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, desde que comprovada a condição de necessitado, sendo suficiente a simples afirmação do estado de pobreza para a obtenção do benefício, ressalvado ao juiz indeferir a pretensão, se tiver fundadas razões, conforme o disposto no art. 5º da Lei nº 1.060/50.

2.
A propriedade de bem imóvel
(que deu origem à dívida do IPTU), bem como a mera constituição de advogado para a causa,
por si só, não descaracteriza a hipossuficiência para os efeitos legais
.

(...)

4. Recurso especial não provido.

(REsp 1261220/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 04/12/2012)

Tais circunstâncias, no meu modo de entender, são suficientes para o deferimento do benefício, mormente porque requerido por pessoa física, cuja declaração goza da presunção de veracidade, e, por não constar nos autos prova que, efetivamente, infirme a declaração prestada.

Como dito, a jurisprudência dominante indica que a presunção conferida à declaração de pobreza deve ser infirmada com provas de que a parte não preenche os requisitos legais, ou mesmo com os elementos dos autos, para o indeferimento do pedido, o que não ocorreu no presente caso.

Calha acentuar, ademais, que o benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do
direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça
, que permite àquele que não tem condições de litigar em razão da necessidade de
pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos.

Por derradeiro, somente a prova contundente e irrefutável seria capaz de mitigar a garantia constitucional mencionada. Além disso, a parte contrária, caso queira, poderá oferecer impugnação, nos termos do artigo 100, do CPC/15.

Pelas razões expostas, entendo que a decisão recorrida está em confronto com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, pois
inexistem provas suficientes
nos autos que infirmem a presunção de veracidade da declaração prestada, conforme precedentes já citados e os que ora cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO ALCANÇADO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que a Corte de origem entendeu, com base nas provas constantes nos autos, que não estava comprovada a incapacidade econômica.

2.
O pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido, quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra em estado de miserabilidade. Precedentes
.

3. Não é possível rever a conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que não ficou comprovado o estado de miserabilidade, apto a ensejar a concessão do benefício da justiça gratuita, sem proceder-se ao revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. Ademais, conforme jurisprudência do STJ, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1240166/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
e, consequentemente, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita aos recorrentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.